Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734757-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA AGRAVADO: RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA – AMB, contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 64471023). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 65366054. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator